Tribunal: STF
Processo: HC 270490
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça.  Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.R. contra atos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do AREsp 2.965.467/SP (evento 2, fls. 565-9 e 640-2). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal  (evento 2, fls. 431-46).

No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual decorrente da falta de avaliação psicológica da suposta vítima. Alega que a condenação do paciente foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima. Argumenta a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP ante a ausência de correlação entre a denúncia e sentença condenatória. Requer, em medida liminar, a expedição do salvo conduto em favor do paciente. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente ou a anulação do processo originário e determinação de reabertura da instrução processual com a avaliação psicológica da suposta vítima e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 563):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
2. A decisão agravada baseou-se na incidência da Súmula 7/STJ e na inobservância da Súmula 283/STF, sendo que o agravante alegou, em suas razões, que o agravo demonstrou, por meio de cotejo analítico, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que tange à incidência da Súmula 7/STJ. 
III. Razões de decidir 
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade. 
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, não bastando alegações genéricas. 
6. No caso concreto, o agravante não infirmou de forma específica e pormenorizada o óbice referente à Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar que a pretensão recursal não demandaria reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados. 
7. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, inciso III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

Colho, ainda, excertos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 2, fls. 641-2):

“(...).
2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 	O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nessa linha, a Corte Superior enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão recorrido (evento 2, fls. 567-8):

“O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial. 
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual. 
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ e na inobservância da Súmula 283/STF (fls. 498-500). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do óbice referente à Sumula 7. 
Para afastar o impedimento do mencionado enunciado, seria imperativo que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada. 
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
(...).
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. 
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3 º do Código de Processo Penal.”

Em acréscimo, verifico que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário no AREsp 2.965.467/SP, tendo em vista a ausência de repercussão geral do tema. No ponto, assinalou que “o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa”.

Desse modo, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou as questões  postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente